Tribunal: TJBA
Processo: 8001050-30.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001050-30.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDESIO FERREIRA CAVALCANTE

Advogado(s)
:
KARINE DA SILVA GOMES, LAURENTINO SILVA CAMPOS NETTO

APELADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

Advogado(s)
:
CLARA ALCANTARA BOTELHO MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NÃO AUTORIZADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, declarando a inexistência de débito referente a contribuição sindical descontada indevidamente de benefício previdenciário, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 e determinando a repetição do indébito em dobro. A parte autora requer a majoração do valor da indenização por entender que o montante fixado é insuficiente e em desacordo com a jurisprudência do Tribunal.

II. Questão em discussão:
2. A controvérsia recursal consiste em determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os descontos indevidos realizados sem autorização no benefício previdenciário da autora.

III. Razões de decidir:
3. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a revisão do valor da indenização por danos morais somente é admitida quando se mostra exorbitante ou irrisória, o que não se verifica no caso dos autos. 4. A fixação do valor da indenização deve considerar a extensão do dano, a situação econômica das partes e a finalidade punitiva e compensatória, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito. 5. A jurisprudência desta 3ª Câmara Cível vem reconhecendo a manutenção de valores semelhantes em casos análogos, reforçando a adequação do montante estabelecido.

IV. Dispositivo e tese:
6. Recurso conhecido e não
provido.

Tese
de julgamento: "O valor da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário, quando fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido, salvo nas hipóteses de
i
rrisoriedade

ou exorbitância."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8001050-30.2024.8.05.0078
, em que figuram como
apelante

EDESIO FERREIRA CAVALCANTE
e
apelado

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
AO
RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.